Tribunal: TJSP
Processo: 2135198-04.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Plano de saúde – Cumprimento de sentença – Rejeição da impugnação - Acordão que condenou a Bradesco Saúde a arcar com o tratamento do autor dentro de sua rede credenciada ou mediante reembolso, nos limites do contrato, em caso de utilização de prestador particular – Pretensão da seguradora de que o reembolso só ocorra após a comprovação de desembolso pelo autor – Inadmissibilidade –

Ementa:
Plano de saúde – Cumprimento de sentença – Rejeição da impugnação - Acordão que condenou a Bradesco Saúde a arcar com o tratamento do autor dentro de sua rede credenciada ou mediante reembolso, nos limites do contrato, em caso de utilização de prestador particular – Pretensão da seguradora de que o reembolso só ocorra após a comprovação de desembolso pelo autor – Inadmissibilidade – Exigência que configura embaraço ao cumprimento da ordem judicial e viola a boa-fé objetiva – Prévio pagamento pelo beneficiário que pode equivaler à negativa de cobertura, especialmente em tratamentos de alto custo, como no caso concreto – Questão já analisada quando do julgamento do AgIn no 2035512-39 interposto pela executada – Decisão mantida - Recurso desprovido.